Tribunal: TJES
Processo: 5007630-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007630-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BAR JORDAO LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, interposto em face de decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o redirecionamento do feito ao sócio-administrador após a baixa da empresa executada por liquidação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se embargos de declaração não conhecidos pelo juízo de origem, por manifesta inadmissibilidade ou inadequação da via eleita, têm o condão de interromper o prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, contados da ciência da decisão agravada.

Os embargos de declaração opostos pelo agravante não foram conhecidos pelo juízo de origem, por inadequação da via eleita, sendo considerados manifestamente inadmissíveis.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ estabelece que embargos de declaração não conhecidos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.

O art. 1.026 do CPC somente atribui efeito interruptivo aos embargos de declaração quando regularmente conhecidos, o que não se verifica na hipótese.

Interposto o agravo de instrumento após o transcurso do prazo legal, correta a decisão monocrática que deixou de conhecê-lo por intempestividade.

O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar tese já afastada pela jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não conhecidos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos subsequentes.

O efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC somente se aplica aos embargos de declaração regularmente conhecidos.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo legal, quando os embargos de declaração opostos na origem não produzem efeito interruptivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5007630-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
BAR JORDÃO LTDA - ME

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática de Id 15487722, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto em razão de sua intempestividade.

Em suas razões de Id 15880600, a agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a decisão que ensejou o recurso originário, proferida nos autos da Execução Fiscal nº5021774-61.2022.8.08.0024, indeferiu o redirecionamento do feito ao sócio-administrador após a constatação da baixa da empresa por liquidação voluntária;
II)
opostos Embargos de Declaração visando sanar suposta contradição quanto à aplicação da Lei Complementar nº123/2006, o juízo a quo entendeu por não conhecê-los por tratar-se de mero inconformismo;
III)
o não conhecimento dos aclaratórios, sob o rótulo de inadequação da via eleita, constitui, na essência, uma rejeição de mérito, o que deveria interromper o prazo recursal para a interposição do Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.026 do CPC.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A controvérsia central cinge-se em verificar se os Embargos de Declaração não conhecidos pelo juízo de origem têm o condão de interromper o prazo para a interposição de recursos subsequentes, neste caso, o Agravo de Instrumento.

Compulsando os autos, verifica-se que em face da decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução (decisão originalmente agravada), proferida em
16/10/24
(Id 52810942), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs os Embargos de Declaração de Id 62676063, em
06/02/25
, que
não foram conhecidos
, conforme decisão de Id 68645751, sob o fundamento de manifesta inadequação da via recursal.

O Agravo de Instrumento de Id 13714587, por sua vez, somente foi protocolado em 21/05/2025.

Ocorre que, consoante entendimento já pacificado pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração não conhecidos — por serem considerados manifestamente inadmissíveis — não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC).

2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte.

3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF. ARE: 1354695/SP. 2046146-75.2017.8.26.0000. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Luiz Fux. Data de Julgamento: 21/02/22. Data de Publicação: 10/03/22). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.

1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ.

2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021.

3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos.
Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021.

4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Do mesmo modo já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS . AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, devido à sua intempestividade. O agravante alega que a intempestividade foi incorretamente declarada, pois houve suspensão dos prazos processuais conforme os Atos Normativos TJES nº 122 e 174/2023 quando da interrupção dos embargos de declaração na origem, sendo aqueles interpostos tempestivamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática errou ao declarar intempestivo o agravo de instrumento; (ii) estabelecer se os embargos de declaração não conhecidos na origem interrompem o prazo para interposição de outros recursos. III . RAZÕES DE DECIDIR A decisão de admissibilidade recursal depende do cumprimento do prazo legal peremptório para a interposição do recurso, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, que fixa o prazo de 15 dias para agravo de instrumento.
Embargos de declaração que não são conhecidos, por serem inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

O agravante não apresentou tese capaz de desconstituir a decisão monocrática, que corretamente aplicou a jurisprudência dominante, segundo a qual embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal. O recurso de agravo de instrumento foi intempestivo, pois interposto após o prazo legal, e os embargos de declaração na origem não geraram efeito interruptivo do prazo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não conhecidos, por inadmissibilidade ou descabimento, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.
(TJ/ES. Agravo Interno nº5000951-70.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Julgamento: 25/11/24). (grifo nosso)

Destarte, uma vez interposto o recurso de Agravo de Instrumento após transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis da ciência da decisão de Id 52810942, correto o seu não conhecimento, em razão da intempestividade recursal, tal como consignado na decisão monocrática ora recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.